Tribunal: STJ
Processo: 5015063-39.2012.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 829894 - SC(2015/0317246-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
AGRAVADO
: MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ANULAÇÃO DE
C/C
ARREMATAÇÃO
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 66188f46-ead6-4e6e-a291-daabbaba930a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 829894 - SC(2015/0317246-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
AGRAVADO
: MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ANULAÇÃO DE
C/C
ARREMATAÇÃO
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL contra decisão singular da minha lavra
em que conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas
para julgar improcedente o pedido de condenação em obrigação de fazer consistente
na regularização do título de propriedade do veículo perante o DETRAN, mantendo-se,
no mais, o acórdão recorrido, pelos seguintes fundamentos: a) a emissão da
documentação depende de atos de terceiros, notadamente do órgão de trânsito e de
juízos que determinaram constrições judiciais sobre o bem; b) inexistência de
renitência do Banco, que não detém ingerência sobre o DETRAN, razão pela qual é
incabível multa cominatória vinculada a obrigação que não depende de sua vontade; c)
a responsabilidade do Banco limita-se à falta de cautela na realização do leilão
extrajudicial, sem prévia regularização documental ou sem transparência quanto à
existência de gravames, o que autoriza indenizações por lucros cessantes e
depreciação (fls. 792-795).
Foram opostos embargos de declaração, acolhidos para corrigir o dispositivo
e esclarecer o parcial provimento do recurso especial, sem alteração do mérito quanto
Documento eletrônico VDA56304477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:41
Código de Controle do Documento: 49aafda9-ff37-407e-a135-1ebf22edec8c

à manutenção das indenizações e ao indeferimento da denunciação da lide (fls. 833-
834).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a denunciação da lide ao Estado do Rio Grande do Sul seria cabível por força do
III, do CPC e que, afastada a obrigação de regularizar o título, não subsistiria
art. 70,
responsabilidade do Banco por lucros cessantes e depreciação (fls. 842-848).
Na sua impugnação ao agravo interno, MARCOS VOGELSANGER alega
inovação quanto às indenizações, sustenta a ausência de dialeticidade no agravo em
recurso especial e defende a manutenção das condenações por lucros cessantes e
depreciação, além da incidência dos óbices jurisprudenciais aplicados na origem (fls.
888-910).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, apenas para julgar improcedente a obrigação de fazer
dirigida ao Banco e a multa diária, mantendo-se, no mais, as condenações por lucros
cessantes e pela depreciação do veículo e indeferindo-se a denunciação da lide por
revelar discussão estranha à relação processual e potencialmente protelatória (fls. 792-
795 e 833-834).
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir que a
denunciação da lide seria medida adequada e que a ausência de responsabilidade do
Banco pelo registro eliminaria o dever de indenizar por lucros cessantes e depreciação
(fls. 842-848).
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente os capítulos atacados, pois: a) quanto ao indeferimento da
denunciação da lide, o agravante não enfrentou o fundamento específico de
estraneidade da relação jurídica ao objeto da demanda e de comprometimento da
celeridade processual; b) quanto à manutenção das indenizações por lucros cessantes
e depreciação, o agravante não rebateu o fundamento de que a responsabilidade
decorre da realização do leilão sem cautela documental e sem transparência sobre
gravames, restringindo-se a vincular indevidamente tais condenações à mera
impossibilidade de regularizar o título perante o DETRAN.
A impugnação é genérica e dissociada dos fundamentos adotados.
Não se exige da parte mera manifestação de inconformismo, mas a
demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada, com enfrentamento
específico de seus fundamentos determinantes. A simples reiteração das teses
recursais, desacompanhada da indicação concreta de erro na fundamentação adotada,
Documento eletrônico VDA56304477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:41
Código de Controle do Documento: 49aafda9-ff37-407e-a135-1ebf22edec8c

não satisfaz o requisito de dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo
interno, por ausência de devolução válida da matéria ao órgão julgador.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:41
Código de Controle do Documento: 49aafda9-ff37-407e-a135-1ebf22edec8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 829.894 / SC
Número Registro: 2015/0317246-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007686020134047201 50150633920124047201
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
AGRAVANTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
Documento eletrônico VDA56642091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:25
Código de Controle do Documento: 965753e5-7982-4348-9b45-db233d881fd3

SOCIAL
ADVOGADOS : MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
AGRAVADO
: MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:25
Código de Controle do Documento: 965753e5-7982-4348-9b45-db233d881fd3